Tribunal: TJSP
Processo: 2257756-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de financiamento bancário realizado fraudulentamente em nome da autora. Veículo que, a despeito do reconhecimento dos fatos, permanece rodando em seu nome, inclusive gerando multas. Inviabilidade de se transferir o bem diretamente para o banco réu. Tutela antecipada, viável, para o fim de determinar expedição de ofício diretamente ao Detran-SP para imediata

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de financiamento bancário realizado fraudulentamente em nome da autora. Veículo que, a despeito do reconhecimento dos fatos, permanece rodando em seu nome, inclusive gerando multas. Inviabilidade de se transferir o bem diretamente para o banco réu. Tutela antecipada, viável, para o fim de determinar expedição de ofício diretamente ao Detran-SP para imediata exclusão do nome da autora dos registros do veículo, bem como do cancelamento de eventuais débitos e multas em seu nome. Recurso provido para esse fim.